Tribunal: TJBA
Processo: 8008168-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008168-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAGNO RUBEM DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA. CUSTAS PROCESSUAIS JÁ PAGAS PELO IMPETRANTE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
WRIT
COLETIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO. CET. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I –

C
omprovado o recolhimento das custas processuais pela parte Impetrante (ID

78326935
). Prejudicada a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

II -

C
omo a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento dos proventos do Impetrante, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. Por sua vez, também descabe a argumentação de que o direito da parte Impetrante teria sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ.

III –

No que concerne à necessidade de intimação do Impetrante para manifestar interesse em prosseguir com esta lide, considerando a existência do MS Coletivo n. 8036675-10.2020.8.05.0000 e diante do que determina o art. 22, § 1º da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 104 do CDC, o Impetrante

reiterou seu pleito de prosseguimento do feito.
Desse modo, considerando a expressa manifestação do Impetrante em não desistir da presente demanda, tal
circunstância afastará os efeitos da coisa julgada formada no
mandamus
coletivo.

IV – No mérito, trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão do não pagamento ao impetrante do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET).

V –

Do exame das provas colacionadas aos autos, destacam-se tanto a Portaria que transferiu o recorrido para a reserva remunerada em
1
7
/
0
8
/20
17
(ID
77610707
), quanto o Aviso de Crédito de
dezembro
de 202
4
(ID
77612496
). Esses documentos revelam que a inativação ocorreu na graduação de 1º Sargento, sendo que os proventos foram calculados com base na “remuneração integral” de 1º Tenente. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), contudo, não está sendo corretamente paga.

VI - A leitura do art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01 deixa indene de dúvidas que o policial militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, deve receber os proventos com base na “remuneração integral” paga à graduação imediatamente superior, que, na hipótese dos autos, é a patente de 1º Tenente, pois o recorrido passou para a inatividade no cargo de 1º Sargento.
Esse é o posicionamento adotado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte.

VII –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8008168-63.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
MAGNO RUBEM DE SOUZA
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA